Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-47.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR - CPF: 034.254.641-40 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.205.225/0001-06 (EMBARGANTE), FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - CPF: 843.035.301-15 (ADVOGADO), ANTONIO FURTUOSO JUNIOR - CPF: 780.364.701-44 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA PIRES - CPF: 293.047.188-30 (ADVOGADO), VANESSA ANTUNES DE BRITTO - CPF: 017.425.561-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR - CPF: 034.254.641-40 (EMBARGADO), ANTONIO FURTUOSO JUNIOR - CPF: 780.364.701-44 (ADVOGADO), FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - CPF: 843.035.301-15 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA PIRES - CPF: 293.047.188-30 (ADVOGADO), TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.205.225/0001-06 (EMBARGADO), VANESSA ANTUNES DE BRITTO - CPF: 017.425.561-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por se manifestar no conteúdo decisório o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Para tanto, o embargante, a pretexto de eliminar contradição, alega que o acórdão julgado considerou, indevidamente, que a quantia e R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), pagos antecipadamente pela embargada, deveria ser abatida do valor remanescente devido, nos autos da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante relatado, a embargante pretende rediscutir o resultado do Acórdão embargado, sem, contudo, apresentar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos Aclaratórios.

Sobre o ponto da irresignação recursal, mais espeficiamente sobre o abatimento da quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) inicialmente depositada pela embargada, o acórdão embargado foi suficientemente esclarecedor ao dispor que:

Nesse contexto, tanto o exequente quanto a executada defendem que obrigação devida pela seguradora ultrapassa o montante de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) por ela depositada inicialmente, uma vez que a cobertura por danos materiais e corporais a terceiros, descrita na apólice, indica um limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

(...)

Assim, pelo contexto litigioso, em que as partes ainda divergem sobre o quantum devido e a cobertura securitária prevista na apólice estende a responsabilidade da seguradora até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nenhum reparo merece a decisão agravada, exceto pelo valor a ser depositado e/ou penhorado, que ainda deve considerar a quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) depositada inicialmente.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por se manifestar no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022